Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. ERROR IN PROCEDENDO. PRAZO MÍNIMO ENTRE CITAÇÃO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Em consonância com as previsões contidas no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça basta a afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente. Não há nos autos prova que elida a declaração de hipossuficiência, considerando a situação financeira demonstrada pelo apelante.
2. O art. 344, caput, do CPC determina que o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
3. Quanto ao prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência nas ações de Direito de Família, preconiza o art. 695, §5o, do CPC que a citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência
4. No caso vertente, a citação do apelante foi realizada em 8/3/2024 e a audiência realizada em 18/3/2024. Observa-se um intervalo exíguo de apenas 10 (dez) dias corridos.
5. Portanto, a sentença deve ser cassada e os autos devem retornar à origem para o seu regular processamento, restituindo-se ao apelante/réu o prazo para apresentar defesa.
6. Recurso provido.